Tribunal: TJDFT
Processo: 0719175-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719175-71.2022.8.07.0009 RECORRENTE: GISELLE ROSIENE E SOUZA GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDA: MARIA DO SOCORRO ALVES MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE SOBRE O IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA. 1. Verificando-se que a apelante expôs de forma adequada o motivo de seu inconformismo com a sentença, ressaltando, inclusive, os argumentos expostos na origem hábeis a combater a sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade e ausência de impugnação específica. 2. É inviável o conhecimento da apelação em relação às questões não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Revela-se inadmissível a juntada a posteriori de documentos novos quando não comprovado justo motivo impeditivo de sua juntada no momento processual adequado. 4. Nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, a reintegração de posse é cabível no caso de esbulho, cabendo à parte autora a comprovação da posse, do esbulho praticado, da data em que ocorreu e a perda da posse. 5. Não comprovada a posse sobre o imóvel em favor da parte autora, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe. 6. Recurso parcialmente conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 435, parágrafo único, 493 e 561, todos do Código de Processo Civil, e 1.210 do Código Civil, sustentando que a turma julgadora não conferiu o devido valor jurídico aos documentos apresentados na inicial que comprovam o exercício da posse sobre a integralidade do imóvel, bem como sua divisão após os esbulhos sofridos. Destaca que só teve acesso a certos documentos em momento posterior ao julgamento, o que justifica sua juntada tardia. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 62948858). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 435, parágrafo único, 493 e 561, todos do CPC, e 1.210 do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57143278): "(...) Na hipótese dos autos, a documentação carreada pela ré apelante juntamente com seu recurso foi produzida em momento anterior, não tendo sido apresentada qualquer justificativa para a juntada tardia aos autos, tendo se limitado a afirmar que “não tinha acesso no tempo da defesa”, razão pela qual os documentos juntados com a apelação não serão considerados para fins de apreciação do apelo, razão pela qual determino a sua exclusão dos autos eletrônicos. (...) Assim, não se verifica qualquer prova do exercício da posse pela autora sobre o Lote no 14, objeto do presente feito, o que, por si só, leva a improcedência do pedido de reintegração de posse." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021